Tribunal: STF
Processo: Rcl 79149
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Lorena e outro contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferida nos autos do Processo nº 2191382-14.2024.8.26.0000, mediante as quais se teria desrespeitado a tese de repercussão geral firmada no Tema nº 1.010.



    A parte reclamante narra que, nos em autos em referência, trata-se de ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo com objetivo de 



    “[d]eclarar a inconstitucionalidade das expressões ‘DIRETOR DE GESTÃO EDUCACIONAL’, ‘DIRETOR GERAL DO CAAPEL’ E ‘VICE GESTOR ESCOLAR’ CONTIDAS NAS ALÍNEAS ‘F’ E ‘G’, DO INCISO III DO ART. 2º, NOS ARTS. 76, 77 E 78 DO ANEXO IV E ANEXO I-A DA LEI COMPLEMENTAR Nº 207, DE 15 DE JULHO DE 2015, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR N. 396, DE 24 DE JULHO DE 2023, AMBAS DOMUNICÍPIO DE LORENA". ( eDoc 1, p. 2)



    Prossegue afirmando que a ação direta de inconstitucionalidade foi julgada prodecente, tendo sido interposto o recurso extraordinário cujo seguimento foi negado e o respectivo agravo interno “ainda se encontra pendente de julgamento” ( eDoc 1, p. 11). 



    Relata, ainda, que “a Presidência deste Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a Suspensão de Liminar nº 1.817, reconheceu a existência de grave lesão à ordem pública acaso fosse mantido cumprimento da decisão reclamada” (eDoc 1, p. 14).



    Defende, sob essa perspectiva, que a decisão ora impugnada “deixou de aplicar corretamente a jurisprudência fixada no Tema 1010 da repercussão geral”, pois, segundo sustenta



    “[s]ão, portanto, dois os pontos centrais submetidos à apreciação deste Supremo Tribunal Federal: (i) trata-se, no caso concreto, de funções de confiança, e não de cargos em comissão; (ii) a legislação local observou os requisitos constitucionais exigidos pelo artigo 37, inciso V. 



    Embora exista, em tese, certa similitude entre funções de confiança e cargos comissionados, trata-se de categorias jurídicas distintas, cuja confusão pode conduzir a aplicação inadequada da jurisprudência firmada. As funções de “Vice Gestor Escolar”, “Diretor de Gestão Educacional” e “Diretor Geral do CAAPEL” foram atribuídas, exclusivamente, a servidores efetivos da carreira do magistério, com formação específica e competências compatíveis com atividades de direção, chefia e assessoramento. 



    Ademais, tais funções foram devidamente descritas na legislação municipal, não restando configurada a criação de novos cargos ou o desvio das atribuições originalmente previstas. ” (eDoc 1, p. 15).



    Assim, requer



    “I. seja deferida a medida cautelar para determinar a imediata suspensão do trâmite da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 2191382- 14.2024.8.26.0000 até o julgamento definitivo da presente Reclamação; (...)



    IV. ao final, o julgamento de procedência da presente Reclamação, com a consequente cassação do ato reclamado, determinando-se a prolação de nova decisão em conformidade com o entendimento já firmado e consolidado por esta Suprema Corte no Tema nº 1.010 da Repercussão Geral”; (eDoc. 1, p. 23).



    Em 6/5/2025, foi determinada a distribuição da presente reclamação por despacho cujo teor segue reproduzido



    “A petição inicial não contém alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida pela Presidência desta Corte na SL 1.817 MC. O precedente é mencionado apenas para reforçar a argumentação apresentada pela parte requerente, que se baseia na aplicação incorreta da tese fixada para o Tema 1.010 da repercussão geral. Por esse motivo, não se aplica ao caso o art. 70, § 4º, do RIST” (eDoc. 17).



    É o relatório. Decido.



    A jurisprudência do STF desenvolveu-se no sentido de exigir o esgotamento de instância como requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com fundamento em tese de repercussão geral, sobrevindo a edição da Lei nº 13.105/2015 (CPC/2015), que positivou a condição no art. 988, § 5º, II, in verbis:



    “Art. 988. […]



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    […]



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.”



    Vide precedentes do STF, no sentido de que o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIAS. RECLAMAÇÃO INVIÁVEL. 1. O CPC/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o esgotamento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime” (Rcl nº 34.827/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13/9/2019).



    “Agravo regimental na reclamação. Repercussão geral. Ausência de esgotamento de instância. Agravo regimental não provido. 1. O reconhecimento da repercussão geral tem por precisa consequência esgotar a cognição nesta Corte acerca da matéria em “recursos com fundamento em idêntica controvérsia” (art. 543-B, caput, do CPC) e recomendar todos os processos, principais ou acessórios, à respectiva origem, a fim de aguardarem pronunciamento do STF , após o que competirá à Corte de origem proceder de acordo com a disciplina processual editada a fim de regulamentar a nova sistemática introduzida ao art. 102, §3º, da CF/88 pela EC nº 45/2004. 2. A reclamação constitucional com fundamento na erronia de aplicação de entendimento do STF firmado de acordo com a sistemática da repercussão geral admite como objeto tão somente decisão judicial proferida no exercício da competência conferida à Corte de origem quanto à apreciação de recurso extraordinário pelo Código de Processo Civil, sob pena de se subverter o instituto e tornar inócua a inovação normativa introduzida pela EC nº 45/04. Precedente plenário. 3. Agravo regimental não provido” (Rcl nº 20.892/RJ-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/4/2016).



    Compulsados os autos do processo nº 2191382-14.2024.8.26.0000, pelo sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifica-se que, em decorrência da medida cautelar deferida na Suspensão de Liminar nº 1.817-SP, pende de julgamento o agravo de instrumento interposto contra a negativa de seguimento do recurso extraordinário, não havendo que se falar, portanto, em esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral. Frisa-se que o último andamento processual refere-se à juntada de recurso ordinário interposto contra a sentença.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente